Tribunal: TJDFT
Processo: 0705964-89.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-04

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS AUTORIZADAS JUDICIALMENTE. PREFIXOS VINCULADOS AO RÉU. INTEGRANTE DE ASSOCIAÇÃO. DIVISÃO DE TAREFAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Incabível a absolvição por falta ou insuficiência de provas, quando o conjunto probatório coligido aos autos é harmônico e coeso em demonstrar a prática do crime de associação para o tráfico praticado pelo réu.
2. O crime de associação para o tráfico de drogas é autônomo, sendo desnecessária a execução e configuração do delito previsto no artigo 33 da Lei 11.343/06 para sua caracterização, bem como é delito formal e se consuma com a mera associação de duas ou mais pessoas, de maneira estável, com o objetivo de realizar o tráfico de drogas.
3. Os depoimentos judiciais dos agentes policiais que participaram da investigação, bem como o depoimento extrajudicial de um dos envolvidos e as interceptações telefônicas autorizadas judicialmente, demonstram que o réu participava ativamente de associação criminosa, realizando a guarda de entorpecentes e de apetrechos necessários para a traficância.
4. Recurso conhecido e não provido.